Tribunal: STF
Processo: HC 181496
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Região Metropolitana de Florianópolis/SC, no processo nº 0017447-59.2018.8.24.0023, ao receber a denúncia, converteu em preventivas as prisões temporárias dos pacientes, ocorridas em 14 de dezembro de 2018, e de outras pessoas, ante a suposta prática das infrações versadas nos artigos 2º, parágrafos 2º e 4º, inciso I (organização criminosa com causa de aumento alusiva ao emprego de arma de fogo e participação de criança ou adolescente), da Lei nº 12.850/2013 e 33, cabeça, da Lei nº 11.343/2006. Assentou a integração à organização criminosa denominada “Chelsea”, voltada ao cometimento de tráfico de drogas, associação para o tráfico, roubo, posse e porte ilegal de armas, aludindo a fotografias e conteúdo de conversas trocadas por meio de aplicativo. Afastou a imposição de cautelares diversas, tendo-as como insuficientes e inadequadas. Concluiu necessária a preventiva para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o recurso em habeas corpus nº 120.509/SC. O Relator indeferiu o pedido de liminar.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a preventiva, afirmando-o lastreado na gravidade abstrata da infração. Ressalta violado o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Sublinha as condições pessoais favoráveis do paciente Paulo Vitor Pereira – primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Assevera o excesso de prazo da prisão cautelar, dizendo perdurar por mais de 1 ano e 1 mês. Aponta não se tratar de demora atribuível à defesa. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva com substituição por cautelares diversas. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 19 de fevereiro de 2020, revelou que o processo-crime encontra-se na fase de instrução.
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. O Juízo, ao determinar as preventivas, destacou a integração dos pacientes à organização criminosa denominada “Chelsea”, voltada ao cometimento de tráfico de drogas, associação para o tráfico, roubo, posse e porte ilegal de armas, levando em conta fotografias e conteúdo de conversas trocadas por meio de aplicativo. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como cabível o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019, passou a dispor sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado o constrangimento ilegal resultante do excesso de prazo, revelando-se subsistente a custódia.
    Os pacientes estão presos, preventivamente, desde 14 de dezembro de 2018, ou seja, há 1 ano, 2 meses e 26 dias. Uma vez não constatada a existência de ato posterior reiterando a necessidade da medida, tem-se desrespeitado o artigo 316, parágrafo único, surgindo configurado o excesso de prazo. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvarás de soltura a serem cumpridos com as cautelas próprias: caso os pacientes não estejam custodiados por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº 0017447-59.2018.8.24.0023, da Vara Criminal da Região Metropolitana de Florianópolis/SC, ressalvando-se a observância, pelo Juízo, do previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Advirtam-nos da necessidade de permanecerem com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informarem possível transferência e de adotarem a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator